Tribunal: TJMT
Processo: 1006526-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006526-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), T B HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 30.288.262/0001-64 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS (ART. 1.021, §2º, CPC). QUARTA-FEIRA DE CINZAS. EXPEDIENTE FORENSE REDUZIDO. DIA ÚTIL. PRAZO NÃO PRORROGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC, e 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal. O agravante sustenta que, por força de Portaria TJMT/PRES n. 1248/2024, o expediente forense no dia 05/03/2025 iniciou-se às 13h, o que prorrogaria o prazo para o dia útil seguinte, nos termos do art. 224, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se o expediente reduzido na Quarta-Feira de Cinzas autoriza a prorrogação do prazo recursal para o próximo dia útil.

III. Razões de decidir

3. O prazo para interposição do agravo de instrumento pela Fazenda Pública é de 30 dias úteis, contados da ciência oficial da decisão (CPC, art. 183 e art. 1.021, §2º).

4. Constatou-se que o prazo final ocorreu em 05/03/2025, mas o recurso foi protocolado somente em 06/03/2025, ultrapassando o prazo legal.

5. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a Quarta-Feira de Cinzas é considerada dia útil, mesmo que o expediente seja reduzido ao turno vespertino (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 661.197/RN, Primeira Turma, j. 11.4.2019; STJ, AgInt no AREsp 2669170/SP, Terceira Turma, j. 28.10.2024).
6. Não havendo feriado ou suspensão total do expediente, o prazo não se prorroga, subsistindo a intempestividade do recurso originário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A Quarta-Feira de Cinzas,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que
com expediente forense reduzido, é considerada dia útil para contagem de prazos processuais, não ensejando prorrogação do prazo recursal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, 224, §1º, e 1.021, §2º; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 661.197/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.4.2019, DJe 22.4.2019.

·

STJ, AgInt no AREsp 2669170/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024.

·

TJMT, N.U 1000423-61.2022.8.11.0107, j. 5.6.2025, DJE 5.6.2025.

·

TJMT, N.U 1009972-02.2022.8.11.0041, j. 4.6.2025, DJE 4.6.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, por ser manifestamente inadmissível, ante a intempestividade, com fundamento nos artigos 932, III do CPC e artigo 51, I-B do Regimento Interno deste Sodalício.

Irresignada, a Fazenda Pública sustenta que o recurso originário foi interposto tempestivamente, uma vez que, conforme Portaria TJMT/PRES n. 1248/2024, o expediente forense do dia 05/03/2025 iniciou-se somente às 13h, o que prorrogaria o prazo final para 06/03/2025, nos termos do art. 224, §1º, do CPC.

Ao final, reitera as razões expostas no agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão interlocutória que, em seu entender, violou o disposto no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, ao substituir a penhora em espécie por bens móveis indicados pelo executado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025